Tribunal: TJSP
Processo: 1074371-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Cheques devolvidos por insuficiência de fundos – Sentença de improcedência – Recurso do embargante.

CHEQUE – Título cambial que origina obrigação autônoma e independente daquela que justificou sua emissão – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito instrumentalizado no título – Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro portador de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Cheques devolvidos por insuficiência de fundos – Sentença de improcedência – Recurso do embargante.

CHEQUE – Título cambial que origina obrigação autônoma e independente daquela que justificou sua emissão – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito instrumentalizado no título – Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro portador de boa-fé – Inteligência dos arts. 13 e 25 da Lei no 7.357/1985 – Embargante não comprovou prévia ciência do portador quanto a eventual vício do título, ou mesmo sua vinculação a frustrada prestação de serviço de consultoria jurídica por terceiro. Recurso não provido.